Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 1.026, §2o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por associação ré em face de acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência em ação de cobrança. A parte embargante sustenta omissão quanto à contradita de testemunhas e obscuridade sobre a validade de contrato desacompanhado de assinaturas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à análise da contradita de testemunhas alegadamente suspeitas; e (ii) saber se há obscuridade na fundamentação que reconheceu a validade de contrato desacompanhado de assinaturas das partes e de testemunhas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da contradita de testemunhas, afastando omissão ao reconhecer a preclusão do momento processual para a arguição, conforme art. 457 do CPC. 4. Também foi expressamente enfrentada a validade do contrato com base em outros elementos probatórios constantes dos autos, como notas fiscais, comprovantes de pagamento parcial e depoimentos.
5. Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. A discordância com o julgado não justifica o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria.
6. Jurisprudência consolidada do TJDFT reafirma que os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão.
7. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação do acórdão sobre ponto arguido fora do momento processual oportuno não configura omissão. 2. Não há obscuridade em decisão que fundamenta a validade do contrato com base em provas autônomas e coerentes nos autos. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 447, 457 e 1.022; CC, arts. 104, III, 166, IV e V, e 389, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1803887, 07126965520238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023, DJE 15.2.2024; TJDFT, Acórdão 1803872, 07084597520238070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023, PJe 5.2.2024; TJDFT, Acórdão 1799851, 07145985620188070020, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 6.12.2023, DJE 29.1.2024.